Tribunal: TJDFT
Processo: 0729737-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729737-06.2021.8.07.0000 Agravante(s) FRANCISCO JOSE LIMA UCHOA DE AQUINO Agravado(s) LEONORA BRASIL PEDROSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco José Lima Uchoa de Aquino contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 29043644, p. 38) que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Leonora Brasil Pedrosa (processo n. 0700547-63.2019.8.07.0001), deferiu, à míngua de outros bens penhoráveis de propriedade do devedor, a penhora de 30% do seu salário para pagamento do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 29043638), o executado alega, em suma, que os seus vencimentos seriam impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC, e dos precedentes judiciais do c. STJ. Relata que a penhora, tal qual determinada pelo Juízo de origem, comprometeria sua subsistência. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a penhora de percentual de seus vencimentos. Preparo recolhido (ID 29043640). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estão presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. De início, vale destacar que o art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. Observa-se, neste instante, que o devedor, ora agravante, não percebe renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e não se extrai dos autos, por ora, prova no sentido de que, na específica situação do agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. Nessa perspectiva, em análise inicial, própria deste momento processual, verifica-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário do devedor previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ainda que se considere a constrição parcial de seus rendimentos. Logo, afigura-se presente a probabilidade de provimento do recurso, a qual, uma vez aliada ao caráter alimentar das verbas sobre as quais recaiu o ato de constrição, autoriza a concessão, neste momento, do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado, para suspender a constrição determinada pela r. decisão agravada, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora